Tribunal: TJDFT
Processo: 0735930-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. EDITAL. CURSO DE GRADUAÇÃO. ADIMINSTRAÇÃO. REQUISITO PARA O CARGO PRETENDIDO. NÃO PREEENCHIDO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

1. As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem lei entre as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

2. O Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrito à observância da legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame.

3. O curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais, conquanto seja considerado como graduação para todos os efeitos, não se equipara ao de Administração requerido no edital do concurso para preenchimento do cargo.

4. É legal o ato da administração que exclui o candidato do certame que não atende aos requisitos exigidos para o cargo.

5. Recursos conhecidos e providos.